Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708961-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUREO FRANCISCO DA SILVA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Ante o efeito modificativo buscado e em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, intime-se o embargado a apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo legal. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora